Tribunal: TJDFT
Processo: 0704181-36.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. GABARITO. QUESTÃO OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. LIMITADA. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. MEDIDA ANTECIPATÓRIA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. A parte agravante requer o prosseguimento nas próximas fases do concurso público para o cargo de Especialista em Assistência Social da SEDESTMIDH - DF, por divergir do gabarito da prova objetiva, em que não obteve a devida classificação.

3. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica na hipótese em tela.

4. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

5. Não se verificando, antes da necessária instrução processual, erro grosseiro na elaboração da questão ou flagrante ilegalidade do ato administrativo, mas apenas a discordância do candidato com a correção da questão objetiva, não cabe ao órgão jurisdicional a reavaliação da resposta indicada pela banca organizadora.

6. Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser indeferida a medida antecipatória (Art. 3o, Lei no. 12.153/2009).

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.